Tribunal: TJES
Processo: 5005357-29.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005357-29.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON PEREIRA DE JESUS
RECORRIDO: VALE S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005357-29.2023.8.08.0014

RECORRENTE: JEFFERSON PEREIRA DE JESUS

RECORRIDO: VALE S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. MANIFESTAÇÃO POPULAR. SERVIÇO NÃO PRESTADO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS COM SERVIÇO DE TÁXI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que, em decorrência de manifestação popular, a requerida não forneceu o serviço de transporte por ele contratado e adimplido. Discorre que a empresa não prestou qualquer suporte ao consumidor, que estava com sua família realizando passeio na cidade de Resplendor/MG. Afirma que contratou serviço de táxi para conseguir retornar para sua cidade, desembolsando a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Por essa razão, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, atinente ao serviço de táxi contratado e valor da passagem de trem, e morais.

A sentença entendeu que a manifestação descrita na exordial configura fortuito externo, razão pela qual julgou improcedente o pedido de danos morais e condenou a requerida à restituição do valor da passagem de trem, qual seja, R$ 21,00 (vinte e um reais).

Nas razões recursais, a parte autora argumenta que a manifestação teve ampla divulgação, havendo omissão da empresa em adotar medidas para assegurar o tráfego férreo. Afirma que sofreu constrangimento e desconforto, pugnando pela total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito recursal não merece prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o serviço de transporte contratado não foi oferecido ao consumidor em decorrência de manifestação popular, que impediu a passagem do trem pelos trilhos férreos. Tal circunstância não poderia ser evitada ou impedida pela empresa recorrida, configurando fortuito externo e causa excludente de responsabilidade, na forma do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim sendo, embora a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros seja objetiva, o caso em tela abarca hipótese de fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro, que não possui conexidade com a atividade de transporte. Dessa forma, o serviço não foi prestado em decorrência de manifestação popular, que configura força maior e caso fortuito, restando configurada causa excludente de responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

Sobre a presente questão, dispõe precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRASNPORTE RODOVIÁRIO - BLOQUEIO ESTRADA - MANIFESTAÇÃO POPULAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO EXTERNO - CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. Nos moldes do § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa .". Constitui excludente de responsabilidade a conduta perpetrada por terceiros que causa o evento danoso, rompendo, assim, o nexo de causalidade entre a ação do concessionário de serviço público e o atraso da viagem. (TJ-MG - AC: 10000190613596001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 26/08/0019, Data de Publicação: 29/08/2019).

Por conseguinte, devida a manutenção da improcedência do pleito de indenização por danos morais, bem como da condenação da empresa a restituir os valores adimplidos pelo consumidor para utilização do serviço de táxi, em decorrência da configuração de causa excludente de responsabilidade civil.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)